Tribunal: TJMT
Processo: 0031489-87.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031489-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAWID LUZ ANDRADE - CPF: 042.892.241-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTHON NASCIMENTO DA GUIA (APELANTE), JONATHAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.857.731-60 (VÍTIMA), PAULO ROGERIO PRATES FEITOSA - CPF: 713.681.321-20 (VÍTIMA), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (VÍTIMA), JOILSON BORGES DE SOUZA - CPF: 712.758.351-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON DE SOUSA MANGELA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWID LUZ ANDRADE, WELLINGTHON NASCIMENTO DA GUIA, CLEITON DE SOUSA MANGELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CORRÉU DELATOR –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS REMANESCENTES VÁLIDAS E ROBUSTAS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAJORANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE –
QUANTUM
DE AUMENTO REDIMENSIONADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

Mantém-se a condenação quando presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031489-87.2016.8.11.0042

APELANTE: DAWID LUZ ANDRADE, WELLINGTHON NASCIMENTO DA GUIA, CLEITON DE SOUSA MANGELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor dos apelantes
Dawid Luz Andrade, Wellingthon Nascimento da Guia
e
Cleiton de Sousa Mangela
contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Dawid Luz Andrade
à 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (duas vítimas);

Wellingthon Nascimento da Guia
à 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 19 (dezenove) dias-multa, também pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (duas vítimas);

Cleiton de Sousa Mangela
à 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (duas vítimas).

Ao final, julgou extinta a punibilidade dos crimes de falsa identidade (CP, art. 307) e resistência (CP, art. 329), pela prescrição da pretensão punitiva.

Inconformada, a defesa de
Cleiton
e
Wellington
, postula a absolvição por ausência de provas, destacando, inclusive, a inobservância do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial. Se mantida a condenação, requer a diminuição da pena-base (id. 165207865).

Por outro lado, o apelante
Dawid
reclama a redução da pena-base e pena de multa, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão (id. 165207868).

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão em favor do apelante
Dawid Luiz
(id. 165207871).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos defensivos (id. 168426691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAWID LUZ ANDRADE, WELLINGTHON NASCIMENTO DA GUIA, CLEITON DE SOUSA MANGELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa de
Cleiton
e
Wellington
almeja a absolvição, alegando insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Argumenta que
“no caso dos autos, não se realizou qualquer reconhecimento, limitando-se as Vítimas a afirmar, em seus depoimentos inquisitoriais, que teriam reconhecido os Apelantes”
(id. 165207865).

Ressalta que não houve reconhecimento formal durante a fase inquisitiva e que as vítimas sequer reconheceram os apelantes na fase judicial, o que afirma fragilizar a comprovação de autoria.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 17 de outubro de 2016, aproximadamente às 15h, no estabelecimento comercial denominado “Borges Veículos”, localizado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nesta Capital, os denunciados em liame subjetivo e divisão de tarefas, munidos de arma de fogo, mediante grave ameaça subtraíram os seguintes pertences: 01 (uma) Camionete Toyota Hilux, cor preta, ano 2015, placas QBO-6333;

01 (um) relógio dourado, 01 (um) relógio pulseira preta marca Tommy, 01 (um) celular marca BLU, alianças, 01 (um) celular marca Motorola/Moto X, cor preta, dinheiro em espécie na quantia de R$ 100,00 (cem reais) e uma cédula de U$ 1,00 (um dólar), 01 (um) celular Iphone 5, cor branca, quantia em dinheiro de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), 01 (um) celular Samsung Galaxy S6, carteira contendo documentos e cartões bancários, carteira da OAB, pertencentes às vítimas Joilson Borges de Sousa (proprietário do estabelecimento comercial), Jonathan Fernando Ribeiro dos Santos, Paulo Rogério Prates Feitosa, Júnior César de Noronha, Laura Carmo Maciel Honorato, Cibele Queiroz Pacheco e Neuzy Izabel Dias.

Sobressai dos autos que os denunciados adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto abordando todos que ali estavam e subtraindo os pertences das vítimas, e posteriormente às subtrações exigiram a chave do veículo Toyota Hilux sob várias ameaças, e empós deram a partida e fugiram tomando rumo ignorado.

Acionada via CIOSP, uma guarnição da Polícia Militar passou a procurar pelo veículo, localizando-o na Avenida Jurumirim, quando os meliantes efetuaram disparos na direção da guarnição, e em revide a guarnição também efetuou disparo, atingindo os denunciados Dawid Luiz Andrade e Wellington Nascimento da Guia. O denunciado Cleiton de Sousa Mangela foi preso portando uma arma de fogo (revólver calibre 38, carregado com 06 (seis) munições íntegras). O quarto coautor do crime conseguiu foragir e não foi identificado. [...] (
sic
do id. 165206448).

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2016.333441 (id. 165206448 – pág. 40), termo de apreensão (id. 165206448 – pág. 52), relatório policial (id.

165206448 – pág. 82), temos de declaração e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários da defesa.

Ouvida apenas na fase policial, a vítima
Júnio Cesar de Noronha
relatou que estava na loja com o intuito de comprar um veículo, quando quatro indivíduos armados anunciaram o assalto. Os criminosos roubaram os pertences das pessoas presentes no local, além de uma caminhonete Hilux, com a qual escaparam. Pouco tempo após o assalto, a vítima foi informada de que os assaltantes haviam danificado o veículo e que três dos quatro suspeitos haviam sido capturados. A vítima reconheceu os três acusados como responsáveis pelo crime de roubo.

Na fase judicial, a vítima
Jonathan Fernando Ribeiro dos Santos
descreveu toda a dinâmica do crime de roubo, bem como confirmou que ela e as demais vítimas compareceram na delegacia, onde realizaram o reconhecimento dos apelantes como sendo os responsáveis pelo delito.

Questionado acerca do reconhecimento,
Jonathan Fernando
respondeu o seguinte:

[...]
MP
: Prendeu todos?

Jonathan
: Não. Prenderam eles ali perto da padaria do moinho, eles já estavam bem longe.

MP
: Eles estavam com o carro lá?

Jonathan
: Eles estavam com o carro, pegaram com o carro.

MP
: Pegaram todos?

Jonathan
: Alguns, não pegaram todos, pegaram três se não me engano.

MP
: O que eu quero saber é o seguinte, como que você reconheceu os assaltantes?

Jonathan
: Eu fui à delegacia. Fui eu, meu patrão e o outro funcionário.

MP
: E vocês reconheceram eles? Não tinham dúvida que eram eles?

Jonathan
: Eram eles mesmos.

MP
:Algum deles foi atingido por tiro pela polícia?

Jonathan
: Sim, parece que amputou a perna. [...] (
sic
da mídia digital de id. 165207828).

Ouvida em ambas as fases, a vítima
Paulo Rogério Prates Feitosa
explicou as violências físicas e psicológicas que sofreu durante a prática do crime, bem como descreveu as consequências que enfrentou após o incidente. Mencionou também que não realizou o reconhecimento dos acusados na fase policial, exceto pelo indivíduo atingido por um disparo de arma de fogo na perna, identificado como
Dawid
. No entanto, ressaltou que parte dos bens roubados foi recuperada com os acusados e devolvida à vítima.

A vítima e proprietária do estabelecimento comercial
“Borges Veículos
”
, Joilson Borges de Souza,
relatou que chegou ao local logo após o assalto e encontrou as outras vítimas em estado de desespero. Disse que foi até a delegacia e teve a oportunidade de ver os apelantes após a prisão. Ressaltou ter sofrido grande prejuízo, pois teve de reembolsar seus clientes pelos danos materiais causados pelo assalto. Adicionalmente, mencionou que o seguro não cobriu integralmente os danos da caminhonete roubada e danificada, resultando em um prejuízo de mais de 10 mil reais.

Além das vítimas, também foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito dos apelantes.

A PM
Andrielen da Silva
destacou a troca de tiros com os apelantes, bem assim que estes perderam o controle do veículo e colidiram com um muro, instante em que efetuaram a prisão de
Dawid Luz
, ferido na perna. Acrescentou que no matagal para onde os demais apelantes tentaram fugir foi apreendido outros dois revólveres calibre 38.

O PM
Rodrigo Ribeiro Leite
apresentou relato semelhante, descrevendo que acompanhou, por meio do rádio, a perseguição dos acusados que estavam a bordo da caminhonete Hilux roubada. Durante a perseguição, houve troca de tiros entre a equipe policial e os suspeitos. Ao chegar ao local, perseguiu o apelante
Cleiton de Sousa
, que inicialmente se identificou como
Vitor
e tentou fugir, se escondendo embaixo de um automóvel. Confirmou que
Cleiton
apontou a localização de um dos revólveres apreendidos, bem assim que foi encontrado em sua posse parte dos celulares roubados.

O apelante
Dawid Luz
, embora tenha optado por permanecer em silêncio durante seu interrogatório na fase policial, confessou espontaneamente a prática delitiva em juízo. O apelante delatou os coacusados, revelando que o assalto foi realizado por um grupo composto por ele próprio, juntamente com os acusados
Wellington Nascimento, Cleiton de Souza
e um terceiro indivíduo não identificado, cujo nome ele não conhece.

O apelante acrescentou que os demais acusados estavam armados, bem assim que, durante uma troca de tiros com a polícia, foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna, resultando em sua posterior amputação.

Os demais apelantes,
Wellington Nascimento
e
Cleiton de Souza
, optaram por permanecer em silêncio na fase extrajudicial e não foram interrogados em juízo.

Em que pese o inconformismo defensivo, observa-se que o quadro probatório dos autos é suficiente para aferir a autoria delitiva dos apelantes
ellington Nascimento
e
Cleiton de Souza
, notadamente diante dos depoimentos das vítimas
Jonathan Fernando
e
Paulo Rogério
, confirmados pela delação do apelante
Dawid Luz
e pela apreensão de parte dos objetos roubados em posse daqueles.

Acerca do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, é certo que, refluindo o posicionamento jurisprudencial anterior, o
Superior Tribunal de Justiça
, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, passou a compreender que a inobservância ao disposto no art. 226 do CPP
“torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo”.

No entanto, o caso em tela trata-se de situação distinta, mormente porque apesar do reconhecimento feito pelas vítimas na fase inquisitiva ter se dado em desconformidade com as regras do art. 226 do CPP, durante a audiência de instrução e julgamento, as vítimas confirmaram o reconhecimento, o que foi corroborado pela delação do corréu
Dawid Luz
e pela apreensão dos objetos roubados em posse dos apelantes instantes após a prática delitiva.

Dessa forma, em que pese o precedente do STJ citados pela defesa, necessário reconhecer
,
o
distinguishing
(distinção) entre o presente feito e os julgados citados acerca da obrigatoriedade de observância ao rito do reconhecimento de pessoas.

Isso porque, como destacado, ainda que excluído o reconhecimento feito durante a fase inquisitiva, remanescem outras provas concretas e robustas para a condenação, tais como os depoimentos das vítimas e agentes policiais, bem como apreensão de parte da
res furtivae
em sua posse e, em especial, a confissão do corréu
Dawid Luz.

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento pessoal, a demonstrar a autoria delitiva dos apelantes
Wellington Nascimento
e
Cleiton de Souza
.

Portanto, é certo que as provas obtidas ao longo de toda a instrução são fortes e suficientes para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada.

Da dosimetria
:

Alternativamente, todos os apelantes postulam a redução da pena-base. Já quanto à segunda etapa da dosimetria, o apelante
Dawid Luz
postula o aumento da fração redutora relativa à atenuante da confissão espontânea.

Primeira fase
:

Ao estabelecer a pena-base dos apelantes, o magistrado expôs os mesmos fundamentos, atribuindo carga negativa apenas ao vetor da culpabilidade.

Ao analisar a culpabilidade, o juízo sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para negativar o vetor, deixando o concurso de pessoas para a terceira fase da dosimetria, situação perfeitamente admissível.

A propósito:

Ao estabelecer o percentual de aumento, o magistrado registrou elevar a pena em 06 (seis) meses em razão do vetor.

Confira-se:

[...] No caso vertente foram usadas ao menos três armas de fogo pelos acusados, sendo apreendidos dois revólveres calibre 38, existindo perícia nos autos atestando a potencialidade lesiva, havendo ainda uma pistola não apreendida, armas que foram usadas para praticar ameaças contra as vítimas, que ficaram sob a mira, tiveram as armas encostadas contra partes do corpo, bem como violência física sendo desferidas coronhadas na cabeça da vítima PAULO ROGERIO, sendo que ainda houve troca de tiros com a polícia em via pública. Assim, por todas essas razões aumento a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) meses. [...] (
sic
do id. 165207843).

Contudo, ao terminar a análise de todos os demais vetores e mantê-los neutro, o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses para todos os apelantes, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, sem expor qualquer fundamentação concreta.

Desse modo, ausente demais elementos que permitam a elevação da pena-base do patamar aplicado, reduz a pena basilar de todos os apelantes para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase
:

A pena intermediária do apelante
Wellington Nascimento
foi elevada em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, o que mantenho, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Já acerca do apelante
Cleiton de Sousa
não incidiu qualquer atenuante ou majorante, mantendo-se a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão inalterada.

Por outro lado, quanto ao apelante
Dawid Luz
, embora tenha se reconhecido a atenuante da confissão, o magistrado singular reduziu a pena em percentual abaixo da fração de 1/6 (um sexto) indicada pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse mesmo sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” [...] (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023).

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária de
Dawid Luz
, reduzindo-a para 04 (quatro) anos de reclusão (mínimo legal), em estrita observância ao entendimento sumular 231 do STJ.

Terceira fase
:

Em seguida, incide sobre todos os apelantes a majorante do concurso de pessoas, no percentual de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de 07 (sete) anos de reclusão para o apelante
Wellington Nascimento
; 06 (seis) anos de reclusão para o apelante
Cleiton de Sousa
e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o apelante
Dawid Luz.

P
or fim, reconheceu-se também o concurso formal (CP, art. 70) para elevar a pena de todos os apelantes no percentual de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para o apelante
Wellington Nascimento
; 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para o apelante
Cleiton de Sousa
e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para o apelante
Dawid Luz.

O
regime inicial para os apelantes
Cleiton de Sousa
e
Dawid Luz
será o semiaberto. Já para o apelante
Wellington Nascimento
o regime inicial será o fechado, em razão de sua reincidência e
quantum
de pena aplicado.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
aos recursos defensivos, para reduzir a pena de
Wellington Nascimento
para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa;
Cleiton de Sousa
para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa e
Dawid Luz
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, todos pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023